Tribunal: TJES
Processo: 5003469-15.2024.8.08.0006
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-09-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003469-15.2024.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE ARACRUZ
RECORRIDO: GABRIELE RIBEIRO LEITE
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº: 5003469-15.2024.8.08.0006

CLASSE: RECURSO INOMINADO CÍVEL

EMBARGANTE: GABRIELE RIBEIRO LEITE

EMBARGADO: MUNICÍPIO DE ARACRUZ

RELATOR: JUIZ SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

VOTO

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO QUE REFORMOU PARCIALMENTE A SENTENÇA PARA LIMITAR A DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE CONTRATOS TEMPORÁRIOS E A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE FGTS. ALEGAÇÃO DE VÍCIO NO JULGADO POR SUPOSTA APLICAÇÃO DE LEI REVOGADA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. MERO INCONFORMISMO COM O RESULTADO. NÍTIDA PRETENSÃO DE REDISCUTIR O MÉRITO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DOS ACLARATÓRIOS COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte recorrida em face do v. acórdão de ID 10793800, que deu parcial provimento ao Recurso Inominado interposto pelo Município de Aracruz.

A embargante sustenta, em síntese, que o acórdão embargado teria se fundamentado em lei municipal já revogada (Lei nº 2.994/2007) para considerar regular o primeiro período de sua contratação temporária. Pugna, assim, pela reforma do julgado para que seu direito ao FGTS seja reconhecido sobre a totalidade do período indicado na petição inicial.

Contudo, o presente recurso não merece ser conhecido.

Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 48 da Lei nº 9.099/95, c/c o art. 1.022 do Código de Processo Civil, constituem recurso de fundamentação vinculada, cabível apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material contido na decisão judicial. Não se prestam, portanto, à rediscussão do mérito da causa ou à reforma do julgado por mero inconformismo da parte com o resultado que lhe foi desfavorável.

No caso em tela, a embargante não aponta vício de omissão, contradição ou obscuridade no corpo do acórdão. Ao contrário, suas razões revelam nítido propósito de reexaminar o mérito da decisão, contestando o fundamento jurídico adotado pela Turma para limitar a declaração de nulidade e a consequente condenação ao pagamento de FGTS.

A pretensão de modificar o entendimento do colegiado sobre qual legislação era aplicável à época do primeiro contrato de trabalho transborda os limites objetivos dos embargos declaratórios. Tal insurgência configura tentativa de utilização do recurso como sucedâneo de via recursal ordinária, o que é inadmissível na sistemática processual vigente.

Desta forma, por não se amoldar a nenhuma das hipóteses legais de cabimento, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de NÃO CONHECER dos presentes Embargos de Declaração, por manifesta inadequação da via eleita, mantendo-se, na íntegra, o v. acórdão embargado por seus próprios fundamentos.

É como voto.

SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

JUIZ RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)